Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711525-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR CARNEIRO DA ROCHA MENEZES AGRAVADO: MARCELA RODRIGUES DOS SANTOS GUSMAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por ARTHUR CARNEIRO DA ROCHA MENEZES. contra a decisão exarada pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS, que fixou medidas protetivas de urgência contra o agravante, em favor de M. R. DOS S. G., com prazo de vigência de 1 (um) ano, consistente na proibição de aproximação, fixando como limite mínimo a distância de 1 Km; na proibição de contato, por qualquer meio e proibição de monitoramento por qualquer meio. Por meio do presente recurso, o agravante busca a revogação das referidas medidas protetivas, mediante os argumentos que apresenta. Com efeito, o recurso de agravo, em matéria criminal, é restrito aos processos de execução da pena (art. 197 da Lei n. 7.210/1984), às decisões do Juízo da Infância (art. 198, caput e inciso VII do ECA) e às hipóteses de negativa de seguimento dos recursos constitucionais aos tribunais superiores (art. 28 da Lei n. 8.038/1990). Na ausência de previsão legal de recurso específico para combater a decisão que concede, indefere ou revoga medidas protetivas de urgência, esta Corte tem admitido a reclamação criminal, que é disciplinada pelo art. 232 do RITJDFT. Confira-se julgado sobre o tema: “PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CABIMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. PRÁTICA DE CRIME. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de reclamação criminal que objetiva estender ao ora agravante, representado neste ato por seu genitor, as medidas protetivas fixadas em favor de outro menor, porém, sujeito à convivência com o mesmo suposto agressor. 2. A jurisprudência desta Corte considera cabível a reclamação criminal, com fulcro no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, nos casos em que não subsiste via processual específica à impugnação do ato judicial, como nas hipóteses de fixação de medidas protetivas de urgência. 3. A imposição de medidas protetivas, conquanto objetivem proteger a integridade física e psicológica da vítima, revelam efetiva invasão na esfera de direitos daquele a que destinadas, o que determina a existência de elementos concretos que legitimem a medida drástica, ou seja, de que já constem do caderno processual mínimos indícios quanto à existência de provável crime praticado pelo suposto agressor em face da apontada vítima, o que, no caso, não subsiste. 4. Os fundamentos que esteiam a presente reclamação consistem em mero receio, ainda que legítimo, de que o padrasto venha a praticar com o ora agravante os mesmos atos de que é acusado em outro processo. 5. Se, eventualmente, o genitor considera que a guarda do menor com a genitora, face às atitudes do atual companheiro desta, não são adequadas ao desenvolvimento sadio da criança, deve pugnar pela reversão da guarda no Juízo de Família, eis que sobre tal questão o juízo criminal não é competente. 6. Reclamação criminal julgada improcedente.” (Acórdão 1876726, 0715784-67.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) - grifei À hipótese, no entanto, atrairia a aplicação do princípio da fungibilidade, caso o recurso tivesse observado o prazo de 5 (cinco) dias a partir da ciência do ato, conforme disciplina o art. 233 do RITJDFT: “Art. 233. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato.” Em consulta aos autos do processo n. 0700267-59.2024.8.07.0020, verifico que o ora agravante teve ciência inequívoca da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em seu desfavor em 19/3/2025, quando intimado do ato por oficial de justiça (ID 229561380). O presente recurso foi interposto em 25/3/2025, quando ultrapassado em 1 (um) dia o prazo legal. Destarte, operando-se o transcurso do prazo legal, não há como receber o agravo de instrumento como reclamação, em face da intempestividade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Após, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de março de 2025 13:56:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator